Tribunal: TJSP
Processo: 1121995-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE CONTA MANTIDA EM INSTAGRAM – REMOÇÃO INJUSTIFICADA – COMUNICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA – JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TJSP – APELANTE QUE NÃO DÁ PROVA DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE REATIVAÇÃO DA CONTA – OBRIGAÇÃO DE REESTABELECIMENTO DO ACESSO COM A PRESERVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA – R. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE CONTA MANTIDA EM INSTAGRAM – REMOÇÃO INJUSTIFICADA – COMUNICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA – JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TJSP – APELANTE QUE NÃO DÁ PROVA DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE REATIVAÇÃO DA CONTA – OBRIGAÇÃO DE REESTABELECIMENTO DO ACESSO COM A PRESERVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.